Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA(S):

VALQUIRIA
APARECIDA REBESCHINI LIMA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO NO PÉ/TORNOZELO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES NÃO JUNTADO AOS AUTOS DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NÃO COMPROVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA –
ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tendo em vista a ausência do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, não é possível analisar, com segurança, a irresignação trazida pela operadora de plano de saúde consistente na falta de cobertura para o procedimento (cirurgia ortopédica e materiais necessários) pleiteada pela parte autora.

Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 30 dias.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.,
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1035617-20.2020.8.11.0002
ajuizada por
VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA
, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida autorize:
a)
realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita conforme solicitação médica;
b)
forneça os materiais necessários para o procedimento cirúrgico da autora e
c)
para o caso de descumprimento da decisão, fixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC/15, para cada negativa por parte da requerida.

Alega o agravante que
o contrato firmado pela parte agravada, é adaptado à Lei nº 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória à saúde nos planos privados de assistência à saúde.

Sustenta que
os materiais solicitados pela agravada - fornecimento de prótese para o pé/tornozelo – correspondem a órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), o que não encontra guarida na lei e no contrato firmado entre as partes.

Aduz que a negativa da agravante se encontra amparada pela legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como no contrato, portanto, não há como prevalecer a decisão agravada.

Defende a ausência dos requisitos ensejadores para deferimento da liminar pleiteada, destacando a ausência da
probabilidade do direito, eis que a não obrigatoriedade de cobertura está devidamente amparada na legislação e no contrato firmado entre as partes.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo exíguo para o cumprimento da liminar e da ausência de limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, determinando prazo adequado para o cumprimento.

A liminar postulada foi indeferida no ID 76913460.

Sem contraminuta (ID 80126972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1035617-20.2020.8.11.0002
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
aduzindo que mantém contrato de prestação de assistência de saúde empresarial com a requerida desde 16/06/2008, conforme cartão nacional de saúde nº 960 019 348304019.

Em sua inicial, alegou que, no mês de
agosto/2019 apresentou um quadro de dor no pé e tornozelo direito e, após a realização de exames e mediante prescrição médica, passou a fazer uso de medicamentos para dor, fisioterapia e infiltração.

Asseverou que
mesmo diante do tratamento realizado, não houve melhora e em setembro/2020 foram realizados novos exames, os quais demonstraram que o quadro da autora se agravou, sendo constatada a necessidade da intervenção cirúrgica para correção do problema, conforme exames e solicitação médica requerida pelo Dr. Ricardo Issaka – CRM-MT 6268 (ID’s 45333093, 45333101, 45333106, 45333863, 45333849 - autos de origem).

Assim, ciente da necessidade do procedimento cirúrgico, a autora entrou em contato com o requerido informando a situação e os materiais necessários para a cirurgia, mas o procedimento foi negado.

Diante disso, requereu a tutela antecipada para compelir a requerida a
custear o procedimento cirúrgico, bem como os materiais cirúrgicos necessários para o seu restabelecimento.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
Dra. Ester Belém Nunes
concedeu a tutela pleiteada, conforme já relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Em que pese os argumentos expostos no recurso, razão não assiste ao agravante.

Isto porque, apesar de o agravante defender que a cirurgia e os materiais cirúrgicos não constam do Rol da ANS bem como do contrato firmado pelas partes, não trouxe aos autos a cópia do contrato ou outro documento apto a demonstrar que o procedimento médico pleiteado não tem cobertura prevista em seu plano de saúde.

Destarte, considerando a fase inicial do processo, não é possível inferir, mediante uma análise superficial dos documentos que instruíram o presente instrumento, a probabilidade do direito consistente na cobertura contratual do exame pretendido.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME MÉDICO PRETENDIDO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DO INSTRUMENTO – COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO – ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência antecipada, quando, a despeito de pretender a ordem para que o plano de saúde autorize a realização de exame médico, o agravante não traz aos autos do instrumento a cópia do contrato ou outro documento apto a demonstrar a cobertura contratual do procedimento pleiteado, não sendo possível inferir a probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC/2015.

(N.U 0101890-43.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

Logo, deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos materiais necessários.

Por outro lado, no que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revisto a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 30 (trinta) dias multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2ª Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016,publicação: 23/03/2016).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo de 3
0 (trinta) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da presente decisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021